Tribunal: STF
Processo: ARE 821115
Classe: ARE
Órgão julgador: ROBERTO BARROSO
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 2014-10-14
Data de publicação: 2014-10-14

Ementa:
EMENTA: AGRAVO REGIMENTAL EM RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. DIREITO DO CONSUMIDOR. TV A CABO. COBRANÇA DE PONTO ADICIONAL. ALEGAÇÃO DE OFENSA AO PRINCÍPIO DA LEGALIDADE E AO ATO JURÍDICO PERFEITO. NÃO OCORRÊNCIA. NECESSIDADE DE ANÁLISE DE CLÁUSULAS CONTRATUAIS. INCIDÊNCIA DA SÚMULA 454/STF. 



    Em se tratando especificamente de suposta ofensa ao princípio da legalidade, o que se pode discutir nesta sede, em linha de princípio, é o eventual descumprimento da própria reserva legal, ou seja, da exigência de que determinada matéria seja disciplinada por lei, e não por ato secundário. Não é disso que se trata nos autos.



    A jurisprudência do Supremo Tribunal Federal já assentou que a alegada violação ao art. 5º, XXXVI, da Constituição só entra no plano constitucional quando se discute questão de direito intertemporal, que não é o caso dos autos. 



    Para dissentir da conclusão do acórdão recorrido, seria necessário nova apreciação das cláusulas do contrato firmado entre as partes demandantes (Súmula 454/STF).



    Agravo regimental a que se nega provimento.